Tribunal: TJDFT
Processo: 0734218-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734218-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 39721747, as partes noticiaram a celebração de acordo, tendo requerido a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à instância de origem. Com efeito, a manifestação da embargante configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, e porque manifestamente inadmissível, não conheço do presente recurso de embargos de declaração, ao amparo do que se contém no art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator